Tribunal: TJES
Processo: 0008975-56.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008975-56.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VICTOR RICARDO CORREA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias.

2
)
Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

3
)
Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito

4)
Não se aplica a Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não tenha se aperfeiçoado.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485 do CPC), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Na
s
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

C
aso o autor deix
e
de dar andamento ao processo por mais de 30 dias
e,
devidamente
intimado
,
não
prati
que
o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências se exauria em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

Na espécie, consoante se extrai dos despachos de fls. 146/147 e 150, o banco recorrente fora intimado em
duas
oportunidades para diligenciar no feito e se manifestar,
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção
.
N
ada obstante, quedou-se inerte.

Dessa forma, após mais de 60 dias da última intimação (dezembro/2022 – AR de fls. 151), fora proferida a sentença objurgada (13.03.2023).

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que, em se tratando de pessoa jurídica, é valida a intimação pela via postal, não sendo necessária a intimação pessoal do preposto, sendo uníssona, ainda, quanto à inaplicabilidade da Súmula 240 a processo em que não ocorrera citação,
in verbis
:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR/APELANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA/APELANTE POR AR. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO PATRONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Via de regra, as intimações serão realizadas por correio e encaminhada ao endereço constante nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida pessoalmente, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.
2.
Com base na teoria da aparência, a intimação/citação da pessoa jurídica que foi recebida por seu representante, sem qualquer ressalva da inexistência de poderes para tanto, considera-se válida.
Precedentes do TJES e do STJ. 3. In casu , não há nenhuma manifestação por parte da Apelante no sentido de que o Sr. Marco Antonio, responsável pelo recebimento do AR, não trabalhe na Empresa ou de que seja desconhecido da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130125525, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Procedida a regular intimação pessoal da parte, na forma exigida pelo art. 485, II, c/c §1º, do CPC/2015, não há que se falar em nulidade da sentença de extinção do processo por abandono. 2.
Segundo orientação do STJ, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.
(REsp 1771790/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160166269, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Nesse contexto, caberia à instituição financeira requerer dilação do prazo ou a suspensão do processo caso tivesse dificuldades para o cumprimento de diligências necessárias no tempo exigido.

Contudo, mesmo tendo transcorrido mais de
2 meses
de sua intimação, o recorrente não se manifestou, impedindo o regular prosseguimento do feito.

Nessa esteira, não há como invocar o princípio da economia processual, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados. Tal preceito visa a garantir prestação jurisdicional justa, portanto, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INCIDÊNCIA DO §1º, DO ARTIGO 267, CPC⁄73. DISPENSA DO REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...). III –
Este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido pelo aludido §1º, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência da instrumentalidade das formas
. IV – Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 11140094423, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 01/11/2016)

Nesse contexto, resta evidenciado que,

ao extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, o juízo
a quo
adotou o correto posicionamento, em observância ao disposto no inciso III e §1º do art. 485 do CPC e em harmonia com o posicionamento do STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso,
todavia
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.